Tribunal: TJBA
Processo: 0500245-22.2017.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500245-22.2017.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOTEADORA E INCORPORADORA ENTRE RIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA, ALOISIO TEIXEIRA MENDES, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, ALLINE MENDES PIMENTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DOCUMENTAL REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quando a decisão embargada analisou expressamente os documentos apresentados pela embargante, concluindo pela ausência de comprovação da hipossuficiência alegada.

A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A real intenção do Embargante é a rediscussão de matéria já decidida nos autos, o que não é permitido na espécie. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500245-22.2017.8.05.0105, em que figura como embargante LOTEADORA E INCORPORADORA ENTRE RIOS LTDA - ME e como embargados CAIXA SEGURADORA S/A e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.